Tribunal: TJDFT
Processo: 0702349-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702349-26.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONIVALDO DE ARAUJO PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ONIVALDO DE ARAUJO PEREIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos no 0767764-39.2023.8.07.0016, na qual restou indeferido o pedido de tutela antecipada. Pretende o agravante a reconsideração da decisão, a fim de que o Distrito Federal, ora agravado, seja compelido a fornecer transporte sanitário para tratamento de hemodiálise entre a sua casa e a Clínica DaVita Tratamento Renal, localizada no SGAS 915, Centro Clínico Advance, Asa Sul, nesta Capital. Em seu recurso, o agravante sustenta que não possui condições de uso do transporte público devido ao próprio quadro de insuficiência renal crônica, diabetes mellitus, hipertensão, nefropatia diabética, retinopatia diabética, além do risco de queda após as sessões de hemodiálise. Aduz que ele ou seus familiares não possuem condições de proverem, com seus recursos econômico-financeiros, o transporte por meio da iniciativa privada, por se tratar de pessoa aposentada, cujo provimentos mensais são de um salário-mínimo. Considera o transporte como parte essencial para o tratamento do agravante, visto que o tratamento renal substitutivo impacta seriamente a vida do recorrente, gerando dificuldades de locomoção e debilitação da sua força física e mental, configurando-se o transporte sanitário adequado à maior garantia de continuidade das sessões de hemodiálise. Acrescenta que o agravante reside em Planaltina e realiza as sessões de hemodiálise na Clínica DaVita, localizada na Asa Sul. Este deslocamento por meio de transporte particular tem a extensão de 50 (cinquenta) quilômetros, com uma duração de 1 (uma) hora. O transporte coletivo, segundo dados por ele mesmo colhidos, em página da rede mundial de computadores, realiza o mesmo percurso em quase 3 horas, a seu sentir, tempo desumano para quem já está tão debilitado em virtude das sessões de hemodiálise. Pede o deferimento da tutela antecipada, tendo em vista a urgência que o caso requer, a fim de que o recorrido forneça transporte para submeter-se ao tratamento em hemodiálise, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público. É o relato do necessário. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. No caso em tela, verifico que a agravante é representada pela Defensoria Pública, pelo critério de hipossuficiência econômica, definido na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. Portanto, como há nestes autos e nos de origem elementos indicativos de que a parte recorrente não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. Assim, conheço do presente recurso. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos para sua concessão. Explico. Inicialmente, destaca-se que não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação. A parte recorrente é hipossuficiente financeiramente, nos termos da Lei, portadora de insuficiência renal crônica (CID N18.0), submetendo-se a sessões de hemodiálise três vezes por semana, sendo necessário também o transporte para a efetiva concretização do tratamento, conforme relatório médico (ID 179309091 - Pág. 2, dos autos de origem). O agravante possui 63 anos de idade, aposentou-se na modalidade de Aposentadoria por Incapacidade Permanente. Bem assim, é portador de Diabetes Mellitus Tipo 2, hipertensão arterial de longa data, Nefropatia Diabética e Retinopatia Diabética (ID 179309091 – Pág. 3 dos autos de origem. Portanto, conforme o próprio relatório médico referido, porém, à Pág. 2, não possui condições físicas de conduzir-se em transporte público. Destarte, o agravante comprovou residir em Planaltina (ID 179309089, dos autos de origem) e informou que realiza as sessões de hemodiálise na Clínica DaVita, localizada na Asa Sul, Plano Piloto, desde outubro de 2021 com vaga fixa às terças, quintas e sábados, 11h15 às 15h15, cuja cobertura de tratamento é realizada pelo SUS (ID 179309091 - Pág. 3, dos autos de origem). De acordo com o agravante, este deslocamento, por meio de transporte particular, possui a extensão de 50 (cinquenta) quilômetros, com a duração de 1 (uma) hora de trânsito. Já o transporte coletivo, consoantes dados colhidos por ele mesmo, em página da rede mundial de computadores, realiza o mesmo percurso em quase 3 horas, no seu entendimento, um tempo desumano para quem já está tão debilitado em virtude das sessões de hemodiálise. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal, ora agravado, forneça ao agravante transporte sanitário para realização das sessões de hemodiálise, de sua residência (SRN/A Quadra 6 Conjunto 6G, Lote 31, Planaltina/DF, CEP 73.340.607), até a Clínica DaVita Tratamento Renal, localizada no SPES EQ 715/915, Conjunto A, Bloco E, 1° Andar, Salas 101 a 110, e, 2° Andar, Salas 201 a 210, SHCS, Brasília/DF, CEP 70390-911, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, às terças, quintas e sábados, no horário de 11h15 às 15h15, nos termos do Relatório Social (ID 179309091 - Pág. 3, dos autos de origem), no prazo de 5 dias, ou, ainda, em caso de impossibilidade, que o faça às suas expensas por meio da iniciativa privada, sob pena de sequestro de verbas para custeio do referido transporte. Neste sentido, confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1433691, 07007542620228079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito